Tribunal: TJES
Processo: 0008036-48.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008036-48.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILAGROS AVILA GUERRA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSÉDIO MORAL. SERVIDOR PÚBLICO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)

A jurisprudência deste Tribunal é consolidada no sentido de que “
para caracterizar o assédio moral é necessária a comprovação, não somente de simples confusões e desentendimentos no ambiente laboral, mas o efetivo constrangimento gerado pela conduta do superior hierárquico, valendo-se da função, que leve a vítima a estado de efetivo sofrimento psíquico
” (Ap. nº 0002579-80.2015.8.08.0038, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª C.C. DJe 20.11.2017).

2)
Hipótese em que a parte autora, descurando-se do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do direito invocado (inciso I do art. 373 do CPC), não produziu elementos de prova aptos a demonstrar os atos configuradores de assédio moral indicados na petição inicial.

3) Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia recursal a aferir o direito da apelante ao recebimento de indenização por alegado assédio moral sofrido, enquanto servidora pública do município apelado e ocupante do cargo de médica veterinária, notadamente pela prática dos seguintes atos descritos resumidamente na sentença:

(...)
sustenta a requerente que seu ato de remoção foi arbitrário e movido por perseguição, tanto que mesmo após 4 meses de seu deslocamento, apenas participou de uma ação em conjunto com o Centro de Controle de Zoonose de Vitória para se averiguar as denúncias. Afirma que a conduta da gerência da VISA não foi uma postura correta e profissional, vindo a afetar o seu psicológico.

Desse modo, diante da violência psicológica intensa que vivenciou no seu ambiente de trabalho, defende a obrigação do Município de Vitória de reparar o dano moral sofrido
.

Como cediço, constitui o
assédio moral
a conduta do superior hierárquico que, utilizando-se do cargo ou de seu poder, expõe o subordinado a situações vexatórias, delegando-lhe, por exemplo, atribuições incompatíveis com o cargo ocupado, expondo-o a sobrejornada, entre outras condutas que diminuam ou aniquilem a autoestima profissional e psíquica da pessoa.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal é consolidada no sentido de que “
para caracterizar o assédio moral é necessária a comprovação, não somente de simples confusões e desentendimentos no ambiente laboral, mas o efetivo constrangimento gerado pela conduta do superior hierárquico, valendo-se da função, que leve a vítima a estado de efetivo sofrimento psíquico
” (Ap. nº 0002579-80.2015.8.08.0038, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª C.C. DJe 20.11.2017).

No presente caso, afigura-se escorreita a sentença de piso que julgou improcedente o pleito indenizatório, uma vez que, da detida análise do arcabouço fático-probatório, observa-se que, de fato, a apelante, descurando-se do ônus probatório dos fatos constitutivos do direito autoral, imposto pela regra do inciso I do art. 373 do CPC, não produziu elementos de prova aptos a demonstrar de forma cabal o ato ilícito imputado, tampouco os danos morais dele decorrentes.

A
prova
testemunhal
, em primeiro plano, é completamente
uníssona
em infirmar os fatos narrados pela apelante na petição inicial, sendo possível inferir dos depoimentos prestados em Juízo:

(i)
Sr. José Darcy, na qualidade de Delegado da Polícia Civil, o qual estava na Delegacia da Defesa do Consumidor no período de 2008/2010 e que, por conta de algumas ações em conjunto com a vigilância sanitária, eles “incomodaram muita gente” e que a ação “causou certo constrangimento entre o empresariado e o Poder Público”; que a apelante o procurou e informou que estava passando por uma situação; que recebeu material da apelante e encaminhou pro Ministério Público;
que o que estava acontecendo dentro
da prefeitura ele não tem conhecimento
.

(i
i
)
Sr. João Luiz, servidor que trabalhou junto com a apelante no setor de Vigilância Sanitária: que em nenhum momento foi pedido a apelante para pegar mais leve nas ações que envolveu os supermercados;
que soube que aconteceu alguma coisa mas não sabe explicar o que é, e que foi chamado pra prestar esclarecimento num processo; que soube que a apelante foi para a vigilância ambiental mas não sabe se foi por causa “disso”
;
que desconhece o fato que a apelante foi para alguma sala isolada; que não sabe sobre resultado do PAD; que não sabe se tinha reclamação sobre a conduta da apelante durante as ações.

(i
i
i
)
Sra. Inesmara, na qualidade de Coordenadora da área de alimentos: que a política do Município era no sentido de não intensificar as fiscalizações; que entende que eles tem o papel de fiscalizar e tem que cumprir o papel; que em alguns momentos houve alguns desentendimentos e se ouvia conversas paralelas acerca não concordância com a atuação da apelante; que a apelante foi deslocada de setor; que o setor era novo; que eles passavam constantemente ali; que teve ação que já causou mal estar para toda a equipe;
que soube de um processo administrativo contra a apelante mas não soube “da confusão”;
que enquanto estava coordenadora da área era um clima tranquilo;
que nunca presenciou algum tipo de repreensão ou recriminação para com a apelante depois das fiscalizações
.

(i
v
)
Sr. Frankysplesly, na qualidade de colega de trabalho à época dos fatos: que não sabe informar sobre os fatos narrados pela apelante.

A
prova
documental
, de igual maneira, em nada contribui para respaldar as assertivas autorais, tendo em vista que limitada a apontar várias alegações de perseguições perpetradas sem, contudo, estar dotada de qualquer indício de que tenha havido perseguição política, em ordem a prejudicar o trabalho e macular a honra da recorrente.

Na verdade, os elementos produzidos caminham no sentido de que a remoção experimentada pela recorrente é legítima e está amparada pela Lei 6.753/2006, a qual institui o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Profissional de Saúde do Município de Vitória, de modo que o anexo II estabelece a promoção, assistência e recuperação da saúde dos animais com uma das atribuições do médico veterinário.

Com efeito, por todas essas razões, ressai irretocável a sentença de piso, merecendo ser reafirmado o entendimento nela esposado de que “
a
relação hierárquica, quando se destinam ao direcionamento dos trabalhos desenvolvidos pelos subordinados, não podem ser considerados violência psicológica, pois é função do superior hierárquico conduzir, orientar e advertir seus subordinados funcionais, desde que não extrapole os limites da razoabilidade
”.

Em arremate, oportuno citar os seguintes julgados deste Sodalício que, na mesma linha, expressam a necessidade da comprovação
cabal

dos atos de assédio moral para a configuração da responsabilidade civil, não sendo suficiente, para tanto, a demonstração de simples desentendimentos ou meras desinteligências,
ex vi
:

APELAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ASSÉDIO MORAL SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO E DO ABALO PSÍQUICO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. 1.
O acervo probatório não tem o condão de clarificar que a apelada sofreu assédio moral no desempenho das funções de assistente social, mas tão somente elucida que existiram desavenças entre a recorrida e sua superiora hierárquica. 2. A prática odiosa do assédio moral exige a cabal demonstração do constrangimento e do abalo psíquico para ser indenizada, sendo os depoimentos das testemunhas de referência insuficientes para comprová-la.
3. Recurso conhecido e provido para reformar em parte a sentença. Improcedência da pretensão autoral. Ônus sucumbencial redimensionado. (TJES, Apelação Cível nº 004150018481, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câm. Cível, j. 19.11.2019, DJe 2.12.2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSÉDIO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO EM RAZÃO DE MERO TRATAMENTO RÍSPIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS FATOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ouvidas as testemunhas de ambas as partes em juízo, o único fato que ficou realmente provado nos autos é que o ex-diretor do HEAC José Celio se portava em relação aos servidores, inclusive o autor, de forma ríspida, mas isto não é suficiente a caracterizar o assédio moral, sendo necessário, para tanto, a comprovação da prática de condutas que exponham a vítima a situação vexatória ou humilhante, que atentem diretamente contra a sua dignidade e lhe causem sofrimento psíquico. Neste sentido: TJES, AC 0003518-49.2088.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, DJ: 17/11/2015; TJES, AC 12140227302, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 05/02/2018, Publicação: 19/02/2018.
2.
Quanto às demais alegações, relativas a perseguições com remanejamento de posto de trabalho, tratamento desumano, perda salarial, colocação à disposição, subutilização de mão de obra, desqualificação perante colegas, tratamento discriminatório por condição de saúde, dentre outros, não houve demonstração objetiva acerca de qualquer fato, deixando o autor, nesta senda, de cumprir com o disposto no art. 373, I, do CPC. 3. Como se sabe, para caracterizar o assédio moral é necessária a comprovação, não somente de simples confusões e desentendimentos no ambiente laboral, mas o efetivo constrangimento gerado pela conduta do superior hierárquico, valendo-se da função, que leve a vítima a estado de efetivo sofrimento psíquico (TJES, AC 0002579-80.2015.8.08.0038, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, DJ: 20/11/2017); situação que, contudo, não restou corroborada nos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação nº 012140219713, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Rel. Des. Subst. Delio José Rocha Sobrinho, 2ª Câm. Cível, j. 29.5.2018, DJe 6.6.2018)

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ASSÉDIO MORAL NÃO CONFIGURADO AUSÊNCIA DE PROVAS RECURSO IMPROVIDO. 1.
No contexto jurídico, a autora deve trazer ao juiz o substrato fático sobre o qual apoia o seu pedido para que possa analisar a prova e as alegações, a fim de que seja proferida decisão conforme a realidade dos fatos, evitando-se decisões temerárias. 2. Na medida em que não há suporte mínimo probatório capaz de caracterizar a existência de assédio moral, revela-se imperativa a manutenção da sentença atacada. Precedentes desta Quarta Câmara. 3. Para que se configure o assédio moral é necessária a comprovação, não somente de simples confusões e desentendimentos no ambiente laboral, mas o efetivo constrangimento gerado pela conduta do superior hierárquico, valendo-se da função, que leve a vítima a estado de efetivo sofrimento psíquico. 4. Com base nos elementos probatórios constantes dos autos, não se pode responsabilizar os requeridos sem a devida comprovação de conduta ilegal culposa ou dolosa, com a qual a existência de dano moral tem estrita ligação.
5. Recurso improvido. (TJES, Apelação nº 024120018478, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câm. Cível, j. 21.5.2018, DJe 1.6.2018)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
nego provimento.

V
ia de consequência,
m
ajoro os honorários sucumbenciais em sede recursal para

12%
,
nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
ressalvando a suspensão da exigibilidade da verba, à luz da concessão do benefício da gratuidade da justiça à recorrente (CPC, art. 98, § 3º),

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria.